Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714232-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FELIPE ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE ALBUQUERQUE, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0721846-28.2021.8.07.0001) apresentado contra VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, PRIME CONSTRUCOES LTDA, MECANICA AUTOLINOS LTDA - ME, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o pró-labore percebido pelo quarto executado (ID 229469755): “Trata-se de petição da exequente na qual requer a penhora do pró-labore do quarto executado, uma vez que recebe remuneração da empresa Prime Construções Ltda., no valor representativo a 30% deste até a satisfação total do débito. Decido. De fato, no documento de ID 226345773, consta que o quarto executado percebe mensalmente a quantia aproximada de R$ 5.000,00, a título de rendimentos (pró-labore) da segunda executada. Incialmente, quanto ao pedido de penhora do pró-labore, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, entendo, consubstanciado no recente no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3) realizado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, ser cabível a sua concretização, mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) ... (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto basilar que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Pois bem, da análise acurada dos documentos carreados aos autos, entendo que se deferido o pedido pelo credor, certamente o quarto executado não terá resguardado o seu mínimo existencial, uma vez que o saldo restante do seu labor, certamente será insuficiente para a sua mantença com a dignidade necessária para tanto, especialmente porque não possui outra renda, conforme se pode observar da própria leitura da pesquisa INFOJUD de ID 226345773. Portanto, INDEFIRO o pedido que a penhora sobre o pró-labore percebido pelo quarto executado, uma vez que este não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Intime-se a parte credora para, pela derradeira vez, apresentar bens suficientes à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. I.” Em suas razões, o agravante alega que a decisão arbitrou referido desconto considerando que o agravante percebe rendimentos de três fontes, o que não há comprovação nos autos e nem corresponde à verdade pois a única fonte pagadora do agravante decorre do seu único vinculo com IGES”. Afirma que o executado José Francisco recebe pró-labore mensal no valor de R$ 5.000,00, proveniente da empresa PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, que compunha um grupo econômico com a executada VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, devidamente reconhecido por incidente de desconsideração da personalidade jurídica exitoso no feito. Assim, requer a antecipação da tutela recursal liminar, para que seja deferida a penhora de 30% do prolabore que o executado José Francisco Alves Pereira. No mérito requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja confirmada a tutela recursal. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 70752021). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado por FELIPE ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE ALBUQUERQUE em face de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, PRIME CONSTRUCOES LTDA, MECANICA AUTOLINOS LTDA - ME, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA. O agravante pretende seja deferida a penhora de 30% do prolabore que o executado José Francisco Alves Pereira. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). De acordo com o documento de ID 226345773, o quarto executado percebe mensalmente a quantia aproximada de R$ 5.000,00, a título de rendimentos (pró-labore) da segunda executada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para deferir a penhora de 10% da quantia bruta recebida mensalmente pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação da obrigação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 19:03:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador